Tribunal: TJSP
Processo: 1026904-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e de evidência – Devolução dos dispenser cedidos a título de comodato em contrato de franquia da marca "Melhoramentos" – Sentença de procedência dos pedidos iniciais – Inconformismo da ré – Arguição de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação – Descabimento – Fundamentação suficiente para que a sentença seja

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência e de evidência – Devolução dos dispenser cedidos a título de comodato em contrato de franquia da marca "Melhoramentos" – Sentença de procedência dos pedidos iniciais – Inconformismo da ré – Arguição de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação – Descabimento – Fundamentação suficiente para que a sentença seja revista (rectius, reformada ou mantida) – Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa – Cerceamento de defesa não verificado, porque outras provas, além da documental produzida pelas partes, são desnecessárias – Preliminar de litispendência – Inexistência de litispendência em relação ao processo no 1095440-02.2020.8.26.0100, porque os pedidos e as causas de pedir são distintos – Preliminar de falta de interesse processual – Descabimento, porque a autora têm interesse processual em reaver das rés o que entende ter cedido a título de comodato – Quanto ao mérito, o pedido de devolução dos dispensers cedidos a título de comodato procede – As partes não controvertem sobre o comodato propriamente dito – Obrigação de devolução que decorre da lei e independe de expressa previsão no contrato de franquia que, no tocante ao comodato nele inserto, não pode ser interpretado em desfavor da autora – Inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido – Questões referentes à quantidade dos bens emprestados, à quantidade dos bens a serem devolvidos, ao estado deles, à vida útil deles e à eventual conversão em perdas e danos serão discutidas e decididas em liquidação de sentença pelo procedimento comum – Sentença mantida – Honorários recursais devidos (2% sobre o valor da causa) – Recurso desprovido, com observação.